Tribunal: TJMT
Processo: 1000718-69.2020.8.11.0010
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000718-69.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEIDIANE GOMES TOZETI - CPF: 049.382.301-86 (APELANTE), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0003-39 (APELADO), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO), ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 13.397.601/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ASSISTENTE), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – NÃO CONCESSÃO DO CRÉDITO EM RAZÃO DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DA AUTORA – POSSIBILIDADE – LIBERALIDADE DO COMERCIANTE – AUSÊNCIA DE ILICITUDE – DANOS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se vislumbra ilicitude na conduta do empresário/comerciante que nega crédito ao consumidor diante da constatação da existência de restrições em seu nome, agindo aquele em exercício regular de direito seu.

Assim, embora a venda do eletrodoméstico a prazo não tenha se perfectibilizado, inexiste dano a ser reparado no caso dos autos, notadamente em razão de que fora o próprio consumidor (com restrições em seu nome) quem deu causa a não concretização do negócio.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLEIDIANE GOMES TOZETI
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada em desfavor de
EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA - ELETROKASA
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial apenas para condenar a requerida ao reembolso do valor de R$ 200,00 (duzentos reais), referente à caução prestada, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

E ainda, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade de justiça deferida (ID no 109957974).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o
decisum
merece reforma, porquanto entendeu o magistrado, em desacordo com as provas dos autos, pela ausência de ilicitude na conduta da recorrida que se recusou a cumprir o contrato validamente entabulado entre as partes.

Assevera a autora que firmou em 31/01/20, contrato de compra de 01 aparelho de televisão SANSUNG 43 ́, contudo, não obstante o pagamento de uma entrada de R$ 200,00 (duzentos reais) e da emissão dos boletos da compra parcelada, a requerida não entregou o eletrônico, cujo prazo era de 5 (cinco) dias úteis. Assim, diante de sua conduta antijurídica, deve ser responsabilizada pelos danos causados.

Alega que, de fato,
no momento da compra, seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, porém, cabia à apelada, dentro dos seus critérios próprios, tão somente fornecer-lhe ou não o crédito pretendido, sendo que, no caso, restou demonstrado a existência da venda.

Ressalta que tal fato gerou grande expectativa, uma vez que acreditou que havia comprado a TV dos seus sonhos, entretanto, na mesma intensidade que se criou a expectativa, veio a frustação ao não receber o televisor, uma vez que a apelada não cumpriu o contrato, bem como reteve o valor pago a título de entrada e não fez o mínimo de esforço para solucionar o problema gerado.

Assim, a quebra de confiança, o transtorno e a angústia oriundos tanto da ausência de entrega do produto quanto do descaso da apelada em solucionar o litígio, configuram transtornos passíveis de reparação.

Por fim, pugna pela reforma parcial da sentença para que seja declarado rescindido o contrato firmado pelas partes com a condenação da requerida ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 a título de indenização pelos danos morais suportados, bem como a inversão da condenação aos ônus sucumbenciais.

Sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID no 109957980), a parte apelada alega, em preliminar, que o recurso sequer merece ser conhecido em razão da ausência de dialeticidade, porquanto as alegações recursais não passam de meras cópias da impugnação apresentada na origem, desatendendo, assim, aos princípios basilares e norteadores do processo.

Ainda, impugna a gratuidade de justiça concedida à recorrente ao argumento de que a apelante não comprovou fazer jus ao benefício, e, no mérito, pleiteia pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que a autora
CLEIDIANE GOMES TOZETI
ajuizou a demanda em face de
EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA - ELETROKASA
sustentando, em síntese, que
adquiriu em 31/01/20, 01 (um) Televisor Marca SANSUNG 43` financiado em 12 (doze) parcelas e, não obstante tenha dado uma entrada de R$ 200,00 (duzentos reais), a requerida não lhe entregou o eletrônico, cuja data estava programada para até 5 (cinco) dias úteis após a compra.

Assim, pretende a rescisão do contrato com a devolução do valor pago e indenização pelos danos morais suportados.

A tutela de urgência fora deferida pela magistrada
a quo
, no ID no 109957526, para determinar à requerida a suspensão da cobrança da duplicata no 42629, a qual fora dividida em 12 parcelas mensais de R$ 228,78, bem como abster-se de inscrever o nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito. No
decisum
também fora concedida a gratuidade de justiça à autora, ora apelante.

O feito teve regular processamento e ao fim sentenciado para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial apenas para condenar a requerida ao reembolso do valor de R$ 200,00 (duzentos reais), pagos pela autora.

Irresignada com a ausência de condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, recorre a autora.

Pois bem
.

Inicialmente, com relação à impugnação feita pela parte apelada no que tange ao deferimento da gratuidade de justiça à autora, tal pleito deve ser rechaçado, porquanto nada colacionou aos autos para subsidiar suas alegações, ou seja, tais suposições se constituem em meras ilações acerca da capacidade financeira da recorrente. Deste modo, à mingua de qualquer comprovação, de ser indeferido o pedido de revogação do benefício.

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade
.

Em suas contrarrazões, a apelada suscita a preliminar, sob o argumento de que o recurso seria mera repetição das razões da inicial e da impugnação, assim o recurso sequer dever ser conhecido, por ausência de dialeticidade.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15.

Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão
.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a apelante se insurge contra parte da sentença, pugnando pela sua reforma, porquanto, a seu ver, a magistrada, contrariando as provas dos autos não entendeu pela existência de ilicitude na conduta da requerida.

Desse modo, no caso em tela, restou atendido o princípio da dialeticidade e os requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a apelada apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente.

Portanto,
rejeito

a preliminar
.

Assim, superadas as questões iniciais, passo ao julgamento do mérito do recurso.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil por dano moral embasada no Código Civil, para sua caracterização há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva.

Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do prestador de serviços/fornecedor é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (art. 14 do CDC).

In casu
, evidenciada a relação de consumo, incidente, portanto, as normas do CDC que atribuem responsabilidade objetiva ao fornecedor dos serviços, o qual, para se eximir do referido ônus, deverá demonstrar a ausência de ilicitude em sua conduta, situação comprovada na hipótese dos autos.

Com efeito, logrou a requerida comprovar a existência, na data dos fatos - 31/01/20 - de restrições nos bancos de dados de proteção ao crédito em nome da autora, conforme se infere do ID no 109957954, circunstância que, indene de dúvidas, obsta a concretização da venda do eletrônico pretendido pela requerente, mormente em razão de que a aquisição se daria de forma parcelada, pelo crediário próprio da empresa apelada.

De fato, não há como impor à empresa vendedora que conceda crédito à pessoa negativada. Tal medida consiste em ato discricionário do lojista/vendedor, o qual se reserva no direito de não concluir a venda diante do óbice criado pelo próprio consumidor que não se manteve diligente na proteção do seu nome.

À hipótese, bem destacou a magistrada sentenciante (ID no 109957974 pag. 04):

“
[...]
a meu ver não há qualquer ilegalidade no ato praticado pela requerida, vez que o fornecimento de crédito em si, como é o caso, não é uma obrigação do comerciante, que pode se valer de sua vontade e de seus critérios para aprovar ou não a realização do negócio proposto pelo cliente. O crédito, portanto, é uma liberalidade, e não uma obrigação pela qual deva responder o comerciante
[...]
”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA DE VENDA A CRÉDITO. COMPRA NÃO LIBERADA. CRITÉRIO PRÓPRIO ESTABELECIDO PELO COMERCIANTE. DIREITO DE NEGAR A ABERTURA DE LINHA DE CRÉDITO QUANDO O SOLICITANTE NÃO SE ENCAIXE NOS REQUISITOS.
1. O fornecimento de crédito não é uma obrigação do comerciante, que pode se valer de sua vontade e de seus critérios para aprovar ou não a realização do negócio proposto pelo cliente. O crédito é uma liberalidade e não uma obrigação pela qual o comerciante deve responder. 2. Não seria aceitável que a negativa de crédito fosse realizada de maneira que viesse a colocar a demandante em situação vexatória, ou que notadamente demonstrasse preconceito e desrespeito, o que não ocorreu no presente caso.
(APELAÇÃO CÍVEL NONA CÂMARA CÍVEL – TJRS - No 70042385658)

Desse modo, não há qualquer responsabilidade a ser imputada à apelada em razão da frustração da compra do eletrodoméstico pretendido pela autora/recorrente, pois não há conduta ilícita da ré no desfecho da forma como se dera.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA CANCELADA. ESTORNO SOLICITADO E REALIZADO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. Havendo cancelamento da compra realizada por meio de cartão de crédito cabe ao vendedor solicitar à administradora o estorno do lançamento. Tendo a requerida demonstrado que cumpriu integralmente sua obrigação, não subsiste o juízo condenatório. Recurso da requerida provido para julgar improcedentes os pedidos da inicial.
(N.U 10642-72.2012.8.11.0020, 106427220128110020/2016, NELSON DORIGATTI, Turma Recursal Única, Julgado em 24/06/2016, Publicado no DJE 24/06/2016)

CARTÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO QUANTO À CORRÉ VISANET EMPRESA QUE É A RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PELAS QUAIS SE OPERAM AS VENDAS COM CARTÕES DE CRÉDITO. Personalidade jurídica distinta da administradora Visa de Cartões de Crédito. Insistência da autora para sua manutenção do polo passivo. Extinção mantida. CARTÃO DE CRÉDITO. Cancelamento de compra. Comunicado do cancelamento que foi transmitido pela loja à administradora. Valores relativos ao estorno que constaram da própria nota de cancelamento.
Ausência de ação ou omissão da loja que tenha causado danos à autora. Inexistência de responsabilidade pelos fatos narrados na inicial. Improcedência mantida.
Recurso desprovido. (Apelação no 9264953-55.2008.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Alexandre Marcondes. j. 24.04.2012, DJe 04.05.2012).

Ademais, a própria apelante não nega que tinha ciência das negativações, até porque foram inscritas nos anos de 2018 e 2019, o que leva à conclusão de que já antevia a não concretização da venda do objeto pretendido (televisor), já que, usualmente, e de todos sabido, a inscrição dos dados da pessoa nos órgãos restritivos de crédito constitui em impeditivo para a obtenção de crédito junto ao comércio de modo em geral.

Assim, com essas considerações, não se vislumbra ilícito imputável à requerida no caso dos autos, razão de ser mantida a sentença recorrida.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso.

Mantida a sucumbência da autora, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade da justiça.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021